Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712012-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENTA DE JESUS PADILHA FURTADO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0705583-47.2019.8.07.0014 – id 187091375) que rejeitou sua impugnação à penhora de dinheiro em depósito (Sisbajud), por julgar que não restou comprovada a alegada impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV), uma vez que tal assertiva não veio corroborada por prova documental, além do que a agravante não possui legitimidade ativa ad causam para pleitear desbloqueio de valor eventualmente pertencente a terceiro (CPC 18 e 674 a 681). Requer a concessão da gratuidade de justiça, pedido já formulado perante o Juízo a quo, mas ainda não apreciado, visto que é diarista e recebe verba salarial inferior ao salário-mínimo. Alega, em suma, que foi penhorada a quantia total de R$ 7.634,55 – R$ 6.673,05, Banco do Brasil; R$ 806,43, Nubank; e R$ 5,07, Itaú – tanto na sua conta-corrente quanto na sua conta poupança, inclusive com bloqueio de valores pertencentes a terceiros. Explica que o valor de R$ 806,43 é decorrente de suas diárias, ao passo que a quantia bloqueada no Banco do Brasil diz respeito a um consórcio, cujas parcelas mensais, no valor de R$ 150,00, são depositadas por terceiros na sua conta poupança, incidindo, pois, a impenhorabilidade prevista no CPC 833, X. Afirma que o título exequendo se refere à ação monitória ajuizada em seu desfavor referente a inadimplemento de contrato de compra e venda - R$ 12.640,54 -, de modo que não se enquadra nas exceções do CPC 833, §2o, não se admitindo nem mesmo penhora de certo percentual do seu salário, pois prejudicaria sua subsistência e a de sua família. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a imediata restituição da quantia bloqueada ou, subsidiariamente, que se impeça eventual transferência à agravada, até o julgamento deste agravo pela Turma. 2. Tendo em vista os documentos juntados aos autos principais (ids. 155907033 e 156034889), bem como aqueles acostados ao presente recurso (id 57268573), defiro a gratuidade de justiça à agravante, limitada, contudo, a este agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Como relatado, a agravante sustenta que é diarista (id 155907033, autos principais), tendo juntado ao presente recurso declarações de supostos contratantes (id 57268575, p. 05-06) e conversas em aplicativo de mensagem, em que estes enviam à recorrente comprovantes de pagamentos das referidas diárias (id 57268575, p. 07-12). Portanto, em princípio, a quantia de R$ 806,43 bloqueada da conta da agravante no Nubank (id 159190210, p. 03, autos principais), pode mesmo ser decorrente do seu trabalho como diarista (CPC 833, IV). Quanto ao montante bloqueado no Banco do Brasil (R$ 6.673,05, id 159190210, p. 04, autos principais), não vislumbro, à primeira vista, o fumus boni juris, pois tal quantia foi bloqueada na conta-corrente da agravante, e não em conta poupança, como defende, conforme o extrato bancário id 57268576, p. 13-4. Segundo o mesmo extrato bancário, o montante bloqueado deriva, em grande parte, de PIX feito por Fernando CI (R$ 5.775,00) e por Elinalva SA (R$ 2.200,00) em favor da agravante, e não de possíveis parcelas de consórcio no valor mensal de R$ 150,00 por cada participante. Reputo, todavia, razoável obstar o levantamento de tal valor, a fim de evitar eventual dano à agravante. 3. Posto isso, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para impedir o levantamento dos valores bloqueados pela agravada, até o julgamento do mérito deste agravo pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator